Tribunal: TRF3
Processo: 5034584-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
360/575)

5034584-12.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034584-12.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA FORA DO PRAZO LEGAL. OFERTA DE DEBÊNTURES. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL DO DINHEIRO. VALOR BLOQUEADO DE PEQUENA MONTA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto por FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 3a Vara Federal de Guarulhos/SP, proferida nos autos de execução fiscal, que rejeitou bem oferecido à penhora consistente em debêntures e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 4.233,07.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a substituição da penhora de valores bloqueados por debêntures oferecidas pela executada; e (ii) saber se o bloqueio de quantia considerada irrisória em relação ao débito executado justifica o desbloqueio dos valores.III. Razões de decidir

O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Nos termos dos arts. 8o e 9o, III, da Lei no 6.830/1980, a executada possui o prazo de cinco dias, contados da citação, para nomear bens à penhora, sendo intempestiva a indicação realizada meses após a citação.

Uma vez efetivada a penhora de ativos financeiros, não há justificativa para substituição por debêntures, especialmente porque o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência de penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

A execução deve ocorrer no interesse do credor, não estando a exequente obrigada a aceitar bens indicados pela executada em substituição aos já penhorados.

A pequena expressão econômica do valor bloqueado não impede a constrição, pois a legislação não estabelece ressalva quanto à penhora de valores considerados ínfimos ou desproporcionais em relação ao montante executado.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nomeação de bens à penhora realizada fora do prazo previsto na Lei de Execução Fiscal não obriga a aceitação pelo juízo da execução. 2. Efetivada a penhora de ativos financeiros, não se admite sua substituição por debêntures, em razão da preferência legal do dinheiro na ordem de penhora. 3. A circunstância de o valor bloqueado ser de pequena monta em relação ao débito executado não autoriza o desbloqueio da quantia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 932, IV e V; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, 9o, III, 11 e 15, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.346.885, Rel. Min. Humberto Martins; TRF3, AI no 5024367-85.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034584-12.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034584-12.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno (ID 356913447) interposto por FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 349373811).

O agravo de instrumento foi interposto por FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Federal de Guarulhos/SP, nos autos da execução fiscal n° 5005640-10.2024.4.03.6119, que rejeitou o bem oferecido à penhora.

A agravante relata que ofertou à penhora lote de 700 debêntures, em valor aproximado ao executado, qual seja, R$206.220,00 (duzentos e seis mil, duzentos e vinte reais). Porém, houve rejeição da oferta, pela agravada, e então sobreveio r. decisão indeferindo o pedido de penhora das debêntures ofertadas em ID 422624359, determinando a penhora de ativos financeiros da Embargante via sistema SISBAJUD, do qual resultou no bloqueio indevido do valor de R$ 4.223,07 (quatro mil, duzentos e vinte e três reais e sete centavos), os quais foram transferidos para os autos e convertidos em penhora.

Alega, em síntese, que a decisão agravada que rejeitou o bem nomeado à penhora deixou de analisar o fato de se tratar de medida menos onerosa à agravante.

Afirma que o bloqueio recaiu sobre a quantia de R$4.233,07, frente a um débito que supera R$ 200 mil. Em termos percentuais, trata-se de menos de 2% do valor executado. Esse percentual irrisório demonstra que a penhora não tem nenhuma aptidão real de satisfazer o crédito, tampouco de garantir a execução. A manutenção dessa constrição não trará qualquer utilidade para o credor, servindo apenas para paralisar recursos que poderiam ser destinados a despesas operacionais básicas da empresa.

Negado monocraticamente o agravo de instrumento, a parte agravante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 353010399).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 358420034).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034584-12.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

Em consulta aos autos de origem, verifico que:

- a executada foi citada em 19/11/24 (ID 3477839571)

- em 14/02/25 houve o bloqueio da quantia de R$ 4.233,07 pelo sistema Sisbajud (ID 347839571)

- em maio de 2025 a executada, ora agravante, nomeou debêntures da Companhia Vale do Rio Doce para garantia da execução.

A teor do que dispõe o art. 8° c.c. art. 9°, inciso III, da Lei 6.830/80, a executada tem o prazo de cinco dias, contados da citação para nomear bens à penhora. Assim, considerando que a citação ocorreu em novembro de 2024 e a nomeação se deu em maio de 2025, é fato que o pedido é intempestivo.

Ou seja, a executada, ora agravante, deixou de nomear bens do seu patrimônio dentro do prazo legal, razão pela qual o juízo de origem determinou o bloqueio de valores.

Dessa forma, não há que se falar em substituição dos valores bloqueados por debêntures. Atente-se para o que dispõe o art. 15, inc. I, da Lei 6.830/80.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem: “(...) Quanto ao pedido de substituição dos valores penhorados por debêntures, indefiro-o, pois além de fora do prazo legal do art. 8o da LEF, já tendo havido a penhora de ativos financeiros da executada, não há qualquer razão lógica em substituir por debêntures o dinheiro já penhorado, o qual ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência de penhora (art. 11 da Lei 6.830/80).”

Registro que, embora a execução se deva processar de maneira menos gravosa ao devedor, importante mencionar que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), razão pela qual a exequente não está obrigada a aceitar os bens oferecidos pela parte executada em substituição aos já penhorados.

Quanto a alegação de que os valores bloqueados seriam irrisórios, anoto que não há que se falar em desbloqueio de valores sob o fundamento de serem irrisórios, mesmo porque a exequente não manifestou desinteresse nos valores bloqueados.

Consoante entendimento estabelecido no REsp no 1346885, de relatoria do Ministro Humberto Martins:

“(...) a legislação vigente não fez nenhuma ressalva acerca do bloqueio de valores que se apresentem ínfimos ou desproporcionalmente menores quando comparados ao quantum executado, motivo pelo qual o referido fundamento não deve obstar o bloqueio dos valores encontrados.”

No mesmo sentido é o posicionamento este E. Tribunal:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – DINHEIRO – ATIVOS FINANCEIROS – PREFERENCIAL

(...)

V – O fato de o valor bloqueado ser de pequena monta não enseja sua liberação, se a lei de regência não faz qualquer ressalva a este respeito.

VII - Precedente jurisprudencial.

VIII – Agravo instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024367-85.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/10/2019)

Assim, identificado que as alegações da parte agravante não se revelam suficientemente aptas para alcançar a reforma da decisão de primeiro grau, deve ser mantida aquela decisão nos termos em que proferida.

Por fim, necessário consignar que, de acordo com o entendimento do C.STJ, é desnecessária a intimação da agravada para contraminuta quando for negado provimento ao recurso ou não for conhecido, já que nessas hipóteses não terá a agravada qualquer prejuízo (Precedente: REsp 1.936.838, Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do julgamento 15/02/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA FORA DO PRAZO LEGAL. OFERTA DE DEBÊNTURES. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL DO DINHEIRO. VALOR BLOQUEADO DE PEQUENA MONTA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo interno interposto por FERNANDO SOARES DE BARROS - EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 3a Vara Federal de Guarulhos/SP, proferida nos autos de execução fiscal, que rejeitou bem oferecido à penhora consistente em debêntures e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, resultando no bloqueio da quantia de R$ 4.233,07.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a substituição da penhora de valores bloqueados por debêntures oferecidas pela executada; e (ii) saber se o bloqueio de quantia considerada irrisória em relação ao débito executado justifica o desbloqueio dos valores.III. Razões de decidir

O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Nos termos dos arts. 8o e 9o, III, da Lei no 6.830/1980, a executada possui o prazo de cinco dias, contados da citação, para nomear bens à penhora, sendo intempestiva a indicação realizada meses após a citação.

Uma vez efetivada a penhora de ativos financeiros, não há justificativa para substituição por debêntures, especialmente porque o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência de penhora prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980.

A execução deve ocorrer no interesse do credor, não estando a exequente obrigada a aceitar bens indicados pela executada em substituição aos já penhorados.

A pequena expressão econômica do valor bloqueado não impede a constrição, pois a legislação não estabelece ressalva quanto à penhora de valores considerados ínfimos ou desproporcionais em relação ao montante executado.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nomeação de bens à penhora realizada fora do prazo previsto na Lei de Execução Fiscal não obriga a aceitação pelo juízo da execução. 2. Efetivada a penhora de ativos financeiros, não se admite sua substituição por debêntures, em razão da preferência legal do dinheiro na ordem de penhora. 3. A circunstância de o valor bloqueado ser de pequena monta em relação ao débito executado não autoriza o desbloqueio da quantia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 932, IV e V; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, 9o, III, 11 e 15, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, REsp no 1.346.885, Rel. Min. Humberto Martins; TRF3, AI no 5024367-85.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão